Tribunal: TJSP
Processo: 2049432-56.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
Execução de título extrajudicial. Termo de confissão de dívida. Exceção de pré-executividade julgada improcedente. Suscita nulidade absoluta, por coação na assinatura do instrumento contratual. Alega excesso de execução. Reputa à necessidade de prova pericial e oral. Matérias que não podem ser conhecidas de ofício. Via estreita que apenas admite discussão de matéria de ordem pública e que não

Ementa:
Execução de título extrajudicial. Termo de confissão de dívida. Exceção de pré-executividade julgada improcedente. Suscita nulidade absoluta, por coação na assinatura do instrumento contratual. Alega excesso de execução. Reputa à necessidade de prova pericial e oral. Matérias que não podem ser conhecidas de ofício. Via estreita que apenas admite discussão de matéria de ordem pública e que não demande dilação probatória. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278118
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2049432-56.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante JC MORAIS
ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, são agravados
CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA., JULIO & JULIO MINERAÇÃO LTDA e
JULIO JULIO ASFALTOS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO
PADIN (Presidente), ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA E
HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 22 de abril de 2020 .
CAUDURO PADIN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2049432-56.2020.8.26.0000 - Sorocaba - Voto 29.561
2
VOTO No: 29.561
Agravo de Instrumento No: 2049432-56.2020.8.26.0000
COMARCA: Sorocaba
Agravante: JC Morais Assessoria e Empreendimentos Imobiliários Ltda
Agravados: Construtora Julio & Julio Ltda., Julio & Julio Mineração Ltda e Julio Julio Asfaltos
Ltda.
Execução de título extrajudicial. Termo de confissão
de dívida. Exceção de pré-executividade julgada
improcedente. Suscita nulidade absoluta, por coação
na assinatura do instrumento contratual. Alega
excesso de execução. Reputa à necessidade de prova
pericial
e
oral. Matérias que não podem ser
conhecidas de ofício. Via estreita que apenas admite
discussão de matéria de ordem pública e que não
demande
dilação
probatória.
Decisão
mantida.
Recurso desprovido.

Vistos.
Trata-se de agravo interposto contra decisão de fls.
874/876, integrada pelos embargos de declaração de fl. 898, dos
autos de origem, que julgou improcedente a exceção de pré-
executividade e a impugnação à penhora.
Recorre a excipiente/executada.
Sustenta, em breve síntese, que a questão é de
nulidade absoluta, matéria de ordem pública, que pode ser
decretada de ofício; que o contrato foi elaborado unilateralmente
pelo agravado e o agravante foi forçado a assinar, tem ter direito de
discutir valores, pagamentos havidos, encargos e taxas; que não há
dívida a ser paga, por todos os pagamentos excessivos já havidos
pelo excipiente ao longo dos anos; que a prova pericial atestará que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2049432-56.2020.8.26.0000 - Sorocaba - Voto 29.561
3
débito algum existe, em face dos abusos cometidos pelo agravado.
Afirma que o excesso de execução onera o agravante e permite ao
agravado enriquecimento ilícito e indevido. Ainda, que “o
depoimento pessoal das partes litigantes também atestará que o
valor consignado no referido instrumento de confissão de dívida
não é real”. Suscita serem aplicáveis ao caso os artigos 71, do
Código de Defesa do Consumidor, e 141 do Código Civil; que os
vícios de vontade tornam o negócio jurídico suscetível de anulação.
Aponta que na planilha de cálculo (fl. 53) existe
um excesso de cobrança que não se deve passar desapercebido, pois
“o exequente elabora cálculo onde se tem como base para atualização a
data única de 12/01/2017, sendo certo que conforme se verifica no
contrato as parcelas cobradas na presente demanda se referem a
12/01/2017, 12/02/2017, 12/03/2017 e 12/04/2017, ou seja, tanto o
computo de juros quanto a malfadada multa estão em excesso.” Ainda,
que os honorários advocatícios são indevidos na forma contratual;
que a multa imposta tem caráter confiscatório, devendo ser
reduzida para 2% da dívida.
Pretende a reforma da r. decisão combatida para
que seja reconhecida a inexigibilidade do título executivo,
extinguindo-se o processo com julgamento de mérito, e imposto os
ônus sucumbenciais à agravada.
Em juízo de admissibilidade verifica-se que o
recurso é tempestivo e foi regularmente processado. Com o
indeferimento
do
benefício
da
gratuidade
processual
(fls.
2201/2202), recolheu o devido preparo (fls. 2205/2208).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2049432-56.2020.8.26.0000 - Sorocaba - Voto 29.561
4
Foi negado o efeito suspensivo (fls. 2211).
Sobreveio oferecimento de contraminuta pela parte
adversa (fls. 2174/2200).
É o relatório.
A exceção de pré-executividade admite discussão
de matéria de ordem pública, conhecível de ofício e que não
demanda dilação probatória.
Quanto ao seu cabimento, já decidiu o Egrégio
Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos:
“(...) 1. A exceção de pré-executividade é cabível
quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material
e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria
invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é
indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de
dilação probatória. (...)” (REsp 1110925/SP, rel. Min. TEORI
ALBINO ZAVASCKI, julgado em 22/04/2009, destaquei)
Na
espécie,
trata-se
de
execução
de
título
extrajudicial consubstanciado no Instrumento Particular de Termo
de Confissão de Dívida (copiado às fls. 61/63).
A
executada
foi
devidamente
citada
em
19/10/2018 (conforme AR à fl. 102, juntado aos autos em
23/10/2018) e deixou transcorrer in albis o prazo para pagamento e
oferecimento de embargos à execução (certidão de fl. 103).
Apresentou
exceção
de
pré-executividade
EM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2049432-56.2020.8.26.0000 - Sorocaba - Voto 29.561
5
14/11/2019 (fls. 832/843, da origem), rejeitada pelo juízo originário
na decisão que motiva o presente recurso (fls. 874/876).
Pois bem.
É certo que os princípios da instrumentalidade e
economia processual são considerados sempre que se vislumbra
possibilidade de aproveitamento dos atos praticados, com ausência
de prejuízo.
No presente caso, no entanto, a via da exceção de
pré-executividade é incabível, posto que a matéria alegada não pode
ser apreciada sem que se realize imperiosa dilação probatória.
É o que consta da r. decisão combatida:
“A exceção de pré-executividade não admite dilação probatória,
pois se trata de espécie excepcional de defesa a ser utilizada em
processo de execução independentemente de embargos do
devedor, que por sua vez se trata de ação de conhecimento
incidental sobre a execução, é utilizada principalmente para
questões de reconhecimento de plano da matéria ventilada, sem
necessidade de produção de outras provas, entre as
possibilidades de uso também existem as modificativas e
extintivas do direito, como anistia, prescrição, decadência etc.
A execução tem por objeto instrumento particular de termo de
confissão de dívida assinado pelas partes e por duas testemunhas
em 06 de dezembro de 2016.
Portanto, o título preenche os requisitos legais do artigo 784, III
do Código de Processo Civil, tratando-se de título executivo
extrajudicial.
A ação de execução foi distribuída em 09 de agosto de 2018.
O prazo prescricional para a hipótese é de cinco anos, nos
termos do artigo 206, § 5o, I do Código Civil, portanto, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2049432-56.2020.8.26.0000 - Sorocaba - Voto 29.561
6
houve prescrição.
Assim, não há qualquer irregularidade na execução e o título
preenche os requisitos legais.
As discussões arguidas com relação ao título e ao débito não são
passíveis de análise em exceção de pré-executividade, e deveriam
ser objeto de embargos à execução.” (g.n.)
As genéricas e superficiais razões apresentadas
com o agravo não são suficientes a conduzir à adoção de
posicionamento diverso do disposto pelo juízo originário.
Não há mínima possibilidade de se conhecer, de
ofício, a aventada nulidade por coação, vez que tal matéria
depende, evidentemente, de prova, não bastando mera alegação
nesse sentido.
Ainda, a excipiente sequer indica o valor do
excesso que entende deva ser decotado, alegando, inclusive, que se
acredita credora da excepta.
Sobreleva destacar que a própria agravante insiste
ser necessária a prova pericial para atestar que houve pagamentos
excessivos ao longo dos anos, ensejando, inclusive, saldo credor em
seu favor, o que também pretende demonstrar com a oitiva de
testemunhas.
Ou seja, remete à imperiosa dilação probatória, o
que, por óbvio, impede o conhecimento da equivocada via eleita.
As matérias suscitadas em sede de exceção de pré-
executividade dizem respeito à procedibilidade da ação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2049432-56.2020.8.26.0000 - Sorocaba - Voto 29.561
7
execução. Seriam exemplos a nulidade ou inexigibilidade do título a
falta de alguma das condições da ação, ausência de pressupostos
processuais ou a nulidade de algum ato da execução (citação,
intimação, penhora, medidas de expropriação).
Em julgamento desta C. Câmara, do qual
participou este Relator, votando favorável:
“EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Cédula de
Crédito Bancário. Alegações de excesso de execução e de existência de
cláusulas abusivas no contrato. Conhecimento. Impossibilidade, por não
se tratar de matérias de ordem pública, que independem de dilação
probatória. Discussões que somente tem cabimento em embargos à
execução: Apenas é cabível o manejo da exceção de pré-executividade para
a veiculação de matérias de ordem pública e que independem de dilação
probatória, o que não se verifica se o devedor pretende, nesse incidente,
alegar excesso de execução e existência de cláusulas abusivas no contrato,
pois discussões como essas somente tem cabimento em embargos à
execução. RECURSO NÃO PROVIDO” (Agravo de Instrumento no
2105678-77.2017.8.26.0000,
Rel.
Des.
Nelson
Jorge
Júnior,
j.
31.10.2017).
Dessa forma e limitada a cognição às matérias de
ordem pública, correta a decisão que rejeitou o incidente, que não
substitui a oposição de embargos à execução.
Ante o exposto, o meu voto nega provimento ao
recurso.
CAUDURO PADIN
Relator